Tribunal: TJDFT
Processo: 0729076-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729076-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA contra decisão de ID 163510904, proferida em cumprimento de sentença proposto por JOÃO FERNANDO PEREIRA ALVES, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que foi proferida sentença em embargos de terceiro desconstituindo penhora de sua cota parte sobre imóvel; que a determinação de nova penhora viola a coisa julgada; que, anteriormente ao cumprimento de sentença, alienou sua cota de 20% (vinte por cento) dos imóveis ao irmão; que não foi possível a transferência da cota que lhe cabia em razão de exigências cartorárias; que já houve pagamento integral da dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a cassação da decisão agravada, com a desconstituição da penhora. Gratuidade de justiça pleiteada. No despacho de ID 49198084, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID 49371226 e seguintes. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Além do recebimento de benefício previdenciário, a parte agravante informa ser advogado, sendo que, somente nos meses de fevereiro e março de 2023, recebeu R$ 60.000,00 por força de contrato de serviços profissionais de uma única pessoa jurídica (IDs 159191636 e 159191637 dos autos de origem). Conquanto afirme que seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil foi suspenso por noventa dias, não subsiste a punição, permitindo o exercício da profissão. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora